Tribunal: TJDFT
Processo: 0726479-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FEDERAÇÃO NACIONAL DOS JORNALISTAS – FENAJ, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu pedido de penhora de contribuições sindicais repassadas à devedora por sindicatos filiados. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença requerido por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP – e pelo valor atualizado de R$2.341.128,07. A agravante sustentou que as contribuições sindicais seriam impenhoráveis, porque se destinariam à realização da finalidade social do sindicato. Sua constrição na forma deferida comprometeria suas atividades, assim como ofenderia o princípio da menor onerosidade da execução. Equiparou a penhora das contribuições sindicais à do faturamento de empresas. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e desconstituir a penhora. Preparo regular sob ID 73526312. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença movido pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP em face da FEDERAÇÃO NACIONAL DOS JORNALISTAS – FENAJ, buscando o pagamento do montante de R$ 2.341.128,07 (dois milhões trezentos e quarenta e um mil cento e vinte e oito reais e sete centavos), atualizado até 02/2025. A TERRACAP pleiteia a penhora sobre as contribuições mensais que são repassadas pelos Sindicatos à executada, objetivando satisfazer o crédito exequendo, consoante petição de ID 185381393, reiterada ao ID 234743644. É o sucinto relatório. DECIDO. Sabe-se que as contribuições sindicais não estão expressamente listadas no rol de bens impenhoráveis do artigo 833 do CPC. Além disso, os Tribunais têm reconhecido a possibilidade de penhora das contribuições sindicais quando outras formas de execução se mostrarem infrutíferas, desde que respeitados os limites que garantam a continuidade das atividades da entidade sindical. Verifica-se dos autos que, para satisfazer o crédito da exequente, foram realizadas diversas consultas ao SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e todas restaram infrutíferas. Sendo assim, considerando que o débito em questão não pode ser ignorado em prejuízo do credor, defiro a penhora de 10% (dez por cento) sobre o valor das contribuições que são repassadas, mensalmente, pelos 31 (trinta e um) Sindicatos listados na petição de ID 185381393, à FEDERAÇÃO NACIONAL DOS JORNALISTAS - FENAJ, ora executada, até o limite da quitação integral do débito, consistente em R$ 2.341.128,07 (dois milhões trezentos e quarenta e um mil cento e vinte e oito reais e sete centavos), atualizado até 02/2025. A medida busca equilibrar o direito do credor à satisfação do crédito com a necessidade de manutenção das atividades sindicais. Sendo assim, oficie-se aos referidos Sindicatos, na pessoa do representante legal de cada entidade, para que procedam ao depósito judicial dos valores, mensalmente, até o limite da obrigação, juntando-se aos autos os comprovantes dos depósitos.” Opostos embargos de declaração, o recurso restou desprovido: “Trata-se de embargos de declaração opostos pela FEDERAÇÃO NACIONAL DOS JORNALISTAS - FENAJ em face da decisão de ID 235656141, sob a alegação de que este Juízo deixou de apreciar questões relevantes (natureza jurídica das contribuições sindicais e sua finalidade essencial, a proporcionalidade da medida e a natureza das verbas conscritas) e a título de pré-questionamento, em respaldo à interposição de eventual recurso. A parte embargada se manifestou por meio da petição de ID 239333726. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, uma vez que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. Não merecem prosperar, porém, as alegações do ora embargante, que estão a desafiar recurso próprio. No entanto, os embargos de declaração devem ser opostos apenas em face da existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro da decisão vergastada, o que não ocorreu no presente caso. Na verdade, mostra-se patente a intenção do embargante de emprestar efeito modificativo ao decisum, inclusive com a reapreciação da questão para que se dê guarida ao interesse que deduziu em sua peça de defesa, fazendo-o prevalecer em detrimento da justeza do caso e para o caso. Contudo, tal pretensão é vedada pelo ordenamento jurídico, não sendo, portanto, a via adequada. Frise-se, por oportuno, que o vício da omissão/contradição deve ser considerado quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, mesmo sob a perspectiva do Novo Código de Processo Civil, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que sejam apreciadas as teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, o que não ocorre com os aclaratórios manejados pelo embargante que está, na verdade, buscando o rejulgamento da causa, o que não é possível na presente via. Ademais, a simples alegação de interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento do recurso, quando ausente qualquer vício no julgado. Assim, tem-se que as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. decisão tal qual lançada. Prossiga-se o feito em seus ulteriores termos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Cuida-se de insurgência em face à decisão que deferiu a penhora de 10% (dez por cento) das contribuições repassadas pelos sindicatos filiados à devedora. Primeiramente, importa ressaltar que a execução se processa no interesse do credor e o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros (CPC, arts. 789 e 797). O art. 833 do Código de Processo Civil prevê hipóteses de impenhorabilidade, ou seja, quando a constrição dos bens e direitos que especifica puder comprometer a subsistência digna do devedor e sua família. Por se tratar de regra de exceção, o dispositivo não comporta interpretação analógica para estender a garantia a outras situações não justificadas. Feitas essas considerações, a contribuição repassada pelos sindicatos filiados à federação nacional não goza da proteção legal contra a impenhorabilidade. Nesse sentido, já decidiu esta corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTIDADE SINDICAL. PENHORA DE CRÉDITOS ORIUNDOS DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. PERCENTUAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não existe, no ordenamento jurídico pátrio, dispositivo legal a vedar a penhora da contribuição sindical, de maneira que, restando infrutífera a penhora de ativos financeiros do sindicato devedor, cabível a penhora de créditos a serem obtidos de contribuições vertidas pelos sindicalizados. 2. Não logrando o sindicato demonstrar que a penhora de parte das contribuições sindicais comprometeria o funcionamento da entidade ou impossibilitaria o pagamento de despesas ordinárias e extraordinárias, na medida em que não se instruiu o recurso com nenhuma planilha de receitas e despesas, ou mesmo outro documento comprobatório que pudesse indicar que a penhora realizada impossibilitaria o cumprimento de obrigações mensais ou a continuidade das atividades da instituição, subsiste válida a constrição efetuada. 3. Reputa-se razoável a penhora de montante equivalente a pouco mais de 25% da receita mensal do sindicato, considerando que tal percentual, incidente uma única vez, não tem o condão de inviabilizar o exercício da atividade sindical. Precedentes. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 944228, 20160020064950AGI, Relator(a): ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/05/2016, publicado no DJe: 02/06/2016.) Por fim, a agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório até o momento e no sentido de que a constrição pudesse comprometer suas atividades. Tampouco o agravante ofereceu outra garantia em substituição, conforme prescrição legal do art. 805, parágrafo único do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator